Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Processo : 0729267-72.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 100322684 dos autos originários n. 0722177-10.2021.8.07.0001), proferida em liquidação de sentença coletiva, que afastou a preliminar de incompetência do juízo, sob o fundamento de que “o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do Foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo”. Consignou, ainda, que o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. O banco agravante alega que se trata de execução individual da sentença proferida na ação civil pública que condenou a instituição financeira na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%. Suscita a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva. Defende ser de rigor o declínio da competência com arrimo no art. 53, inc. III, “b”, do CPC, tendo em vista que a jurisdição em que distribuída a ação não é a do domicílio do autor-agravado. Aduz a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil, sendo o chamamento ao processo o incidente pelo qual o devedor demandado chama para integrar o mesmo processo os coobrigados pela dívida. Sustenta a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula celebrada com o agravado, haja vista que o contrato previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ato jurídico perfeito, normatizado no art. 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o art. 82 do mesmo Código e o art. 5o da CF/88. Afirma, por fim, a necessidade de realização de perícia contábil para comprovar se houve a incidência do IPC de 84,32% e efetivo pagamento pelo mutuário; se houve o lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária, por força do art. 6o, da Lei n.o 8.088/90; se o diferencial foi apartado em conta própria e não pago; a existência de indenização pelo seguro Proagro; a existência de valores incluídos na securitização, PESA, cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos defendidos alhures. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, destaco que a decisão atacada não rejeitou a produção de prova pericial requerida pelo agravante. Ao revés, o juízo singular assentou que, “antes de tecer maiores considerações acerca da necessidade da produção de prova pericial”, é necessário intimar o Banco do Brasil para dizer se concorda que seja obtida prova emprestada de processo que já teve a produção de prova pericial referente à cédula rural objeto da presente ação. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não submetidas à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, analiso o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da medida. O litisconsórcio consiste na pluralidade de partes em um ou em ambos os polos da demanda, podendo ser facultativo (opcional) ou necessário (por determinação legal ou em razão da natureza da relação jurídica controvertida). O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (Negritado). Ocorre que, embora a Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) tenha tramitado na Justiça Federal contra o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União Federal, infere-se que a condenação pecuniária (id. 95968944 – p. 20/21 na origem) foi imposta somente contra o réu-agravante Banco do Brasil. Assim, sequer há razão para incluir o Banco Central e a União no polo passivo do pedido de liquidação de sentença, a fim de estabelecer a competência da Justiça Federal, na medida em que, como visto, não foram condenados a devolver eventuais valores pagos a maior pelo mutuário. Inexiste, portanto, litisconsórcio passivo necessário unitário. Ademais, existindo responsabilidade solidária, aplicável o art. 275 do Código Civil, para autorizar ao credor dirigir a sua pretensão contra um ou alguns dos devedores: A valer, o STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). A matéria já foi enfrentada por esta Corte no julgamento de casos semelhantes, se posicionando pela ausência de litisconsórcio necessário, senão vejamos os arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO CASSADA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravado, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravante a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 3 - Não há que se falar em chamamento ao processo dos demais codevedores, com o fim de deslocar a competência para a Justiça Federal, uma vez que tal modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento, não se aplicando, por conseguinte, à liquidação provisória de sentença. Agravo de Instrumento provido. (AGI 0716586-70.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 14/7/2021, DJe 27/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). Agravo de Instrumento conhecido e provido (AGI 0718841-35.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 2/9/2020, DJe 18/9/2020) Enfim, sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF), estando no polo passivo da ação originária apenas o Banco do Brasil, a competência para processar e julgar a demanda é dessa justiça comum distrital (Súmula 508 do STF). Destarte, em uma análise preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma maneira, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo intimou o agravante para se manifestar quanto ao pedido de utilização de prova emprestada, não havendo, portanto, risco iminente de expropriação de bens. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator